Tribunal: CARF
Processo: 11080.901086/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901086/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
MIQUELE BUCHWEITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PER/DCOMP
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte condiciona-se à
liquidez do direito, através da comprovação documental do quantum
compensável pelo mesmo, comprovação esta cujo ônus é do próprio sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário acompanhado de documentos, interposto contra
Acórdão de Manifestação de Inconformidade de Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Manifestação
de Inconformidade da contribuinte apresentada diante de Despacho Decisório que homologou
parcialmente o pedido formulado pela recorrente em PER/DCOMP, não reconhecendo, portanto,
o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901086/2013-96
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901086/2013-96

2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJ1 , por sintetizar os fatos sob
análise.
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela interessada contra
despacho decisório de folha 16, por meio do qual seu pedido de restituição de alegado
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior, formalizado por meio do sistema
PER/DCOMP (...), foi deferido apenas parcialmente, sob o fundamento de que "foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido".
2. A interessada foi intimada da decisão em 12/11/2013 (...) e, em 26/11/2013,
formalizou a manifestação de inconformidade de folhas 9 e 10, à qual juntou
documentos e na qual alegou que:
i) apresentara Declaração de Ajuste Anual (DAA) retificadora, "ficando com saldo de
IR a pagar no valor de R$ 1.407,70"; e
ii) antes daquela retificação, havia oito Darfs no valor de R$ 322,38 cada;
iii) portanto, teria o direito "de ter restituídos R$ 1.171,36, pagos a maior e
indevidamente, pela declaração original".
3. É o relatório.
3. A seguir reproduz-se, em sua essência, trechos do voto do Acórdão combatido.
Voto
(...)
6. Veja-se, todavia, que, mesmo confessando que parte do que pagara era devido, pois
afirma que o resultado da retificação de sua declaração havia sido de imposto a pagar,
embora em valor menor que aquele originariamente apurado e pago, a interessada
apresentou pedido de restituição do total que havia pago, e não apenas do saldo que lhe
adviria com aquela retificação.
7. Ora, o fundamento do despacho decisório se coaduna com a situação fática afirmada
pela própria interessada, no sentido de que, em função de retificação de sua declaração,
ela apurou saldo de imposto a pagar menor do que aquele que originariamente apurara e
recolhera, de modo que parte daquele pagamento que ela havia feito era realmente
devido e, portanto, não passível de restituição.
(...)
9. Assim sendo, ante todo o posto, voto pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo, a ora Recorrente apresentou
tempestivamente seu Recurso, de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados
a seguir:
- informa que apresentou declaração de IR 2008 original, ano calendário 2007,
com saldo de IR a pagar de RS 2.579,06, o qual pagou em 8 cotas de valor original de RS 322,38
cada;
- ao se deparar com erro na mesma, apresentou retificação do referido IR, o que
teria gerado saldo de imposto a restituir, no valor de R$ 1.171,36;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901086/2013-96

- uma vez tendo pago valores a maior, efetuou as devidas solicitações de
restituições, através de PER/DCOMP, enviados à Receita Federal em datas de 16 e 17/01/2013,
os quais não lhe foram creditados; e
- acreditando demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida “a presente Manifestação de Inconformidade” (sic).
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
7. Plenamente correta a manifestação da DRJ apontando, em suas palavras, que
“(...), o fundamento do despacho decisório se coaduna com a situação fática afirmada pela
própria interessada, no sentido de que, em função de retificação de sua declaração, ela apurou
saldo de imposto a pagar menor do que aquele que originariamente apurara e recolhera, de modo
que parte daquele pagamento que ela havia feito era realmente devido e, portanto, não passível
de restituição”
8. Entenda a contribuinte que, ao retificar sua declaração, continuou com imposto
a pagar, embora menor do que o apurado na declaração original, e com o mesmo número de
parcelas de imposto a pagar, que segundo ela, são no número de oito.
9. Assim, não se alteraram o número de parcelas, e cada uma das oito parcelas
deverá ser quitada, com sua respectiva cota. Portanto, cristalino está que apenas parte desta
parcela pretendida e apresentada no PER/DCOMP pode ser restituída, pelo motivo já exposto no
Despacho Decisório: “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido".
10. Senão vejamos a partir dos próprios documentos e números expostos pela
contribuinte. Em sua Manifestação de Inconformidade está juntado o Despacho Decisório
relativo à pretensão de restituição do primeiro DARF dos oito recolhidos pela interessada. Em tal
Despacho, verifica-se que dos R$ 322,38 pretendidos pela contribuinte, R$ 175,96 foram
utilizados e R$ 146,42 estão disponíveis.
11. Em sua manifestação de inconformidade, aponta a contribuinte que deve o
total de R$ 1.407,70. Para pagamento de tal tributo é necessário o pagamento de oito cotas já
utilizadas de R$ 175,96, valor apontado como utilizado naquele Despacho daquele DARF.
12. Tanto em sua manifestação de inconformidade quanto em seu Recurso, afirma
também que possui saldo de imposto a restituir, no valor de R$ 1.171,36. Estando disponível na
primeira cota de oito o valor R$ 146,42, relativo a um oitavo do valor total a restituir, percebe-se
claramente que o encontro de contas realizado no Despacho Decisório citado está correto.
13. Portanto, correta a interpretação do Despacho Decisório presente nestes autos,
referente ao PER/DCOMP aqui em questão, que homologou parcialmente o pedido da
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901086/2013-96

contribuinte, uma vez que a utilização e a disponibilidade parciais se repetem cota a cota.
Correto também o entendimento do Acórdão combatido, que por unanimidade considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
14. Também descabida a alegação genérica da contribuinte de que “... efetuou as
devidas solicitações de restituições, através de PER/DCOMP, enviados à Receita Federal em
datas de 16 e 17/01/2013, os quais não lhe foram creditados”. Isso porque houve sim crédito
efetuado em seu favor, dentro dos parâmetros cabíveis, como pode ser verificado no Termo de
Autorização para Emissão de Ordem Bancária juntado a estes autos.
15. Sem razão, portanto, a contribuinte em seus argumentos recursais.
Conclusão
16. Isso posto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital